Tribunal: TJSP
Processo: 0500157-34.2013.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. Exercícios de 2007 a 2010. Sentença homologatória de pedido de desistência da execução fiscal devido ao cancelamento da dívida por procedimento administrativo. Alegação de equívoco na formulação do pedido de extinção da execução fiscal, sob a alegação de débito remanescente. Ocorrência de preclusão lógica, uma vez que o pedido de desistência foi

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. Exercícios de 2007 a 2010. Sentença homologatória de pedido de desistência da execução fiscal devido ao cancelamento da dívida por procedimento administrativo. Alegação de equívoco na formulação do pedido de extinção da execução fiscal, sob a alegação de débito remanescente. Ocorrência de preclusão lógica, uma vez que o pedido de desistência foi homologado com base na informação de cancelamento administrativo. Sentença mantida- Recurso improvido.